Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736632-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEA MARIA GONTIJO CORREA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 306 DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 29495726- Pág 1/4 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora